Tribunal: TJSP
Processo: 2084323-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR OU A SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, de

Ementa:

HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR OU A SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, de outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Sentenciada que cumpre pena no regime fechado por crime grave. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084323-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KAREN MILENA
ROBERTO DE SOUSA CONDOLO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
2
Habeas Corpus no 2084323-06.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo DEECRIM UR1
Paciente: Karen Milena Roberto de Sousa Condolo
Impetrante: Camila Galvão Tourinho
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ
Voto no 13447
HABEAS CORPUS PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR
OU A SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO
“COVID-19”
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do
CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão
domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em
consideração, de um lado, a saúde pública, e, de outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a
segurança pública, a luz do caso concreto. Portaria interministerial
no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional.
Sentenciada que cumpre pena no regime fechado por crime grave.
Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à
saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em
que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não
evidenciados Ordem denegada.
Vistos.
Camila Galvão Tourinho, Defensora Pública do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em
favor de Karen Milena Roberto de Sousa Condolo, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ, Comarca de São Paulo, alegando, em
síntese, que a Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
3
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou saída antecipada.
Afirma que a Paciente é primária e possui filho menor de 12 anos de idade,
fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 117, inciso III, da Lei de
Execução Penal e da Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Alega as
precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor da Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, concedendo-lhe a prisão domiciliar ou saída
antecipada (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 104/106).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 138/139), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação (fls.
143/147).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 07.05.2020, que a Paciente foi
condenada à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática de crime de latrocínio, com término de cumprimento da pena previsto
para 03.07.2039. Em 26.03.2020, o pedido de prisão domiciliar, formulado
em razão de a sentenciada possuir filha menor de 12 anos de idade e da
pandemia do “COVID-19”, foi indeferido, pois, estando a Paciente
cumprindo pena corporal em decorrência de execução provisória de sentença
penal condenatória, compete ao Juízo da fase de conhecimento reavaliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
4
possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos
do artigo 318 do Código de Processo Penal, ou aplicação de eventual medida
cautelar elencada no artigo 319 do CPP; e o pedido relacionado à pandemia
foi indeferido, porque a Paciente não se enquadra no grupo de risco para a
doença, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação excepcional
em prisão domiciliar (fls. 138/139).
Dessa forma, se a Paciente não se conformou com a
decisão proferida pelo Juízo das Execuções, deve expressar tal
inconformismo pela via própria, dada a previsão de recurso específico, qual
seja, Agravo em Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o intuito
reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus. Execução
penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for eleito como via para
discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena, porquanto prevê, a Lei de
Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS 208/178). Ademais, de acordo
com as informações de fls. 21, "As partes foram intimadas, não havendo impugnação
recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo Juízo das
Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o habeas corpus
não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o exame
de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante constrangimento
ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese vertente” (Habeas Corpus no
2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel. Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
5
evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do Habeas
Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “A reeducanda está em
cumprimento de pena corporal em decorrência de execução provisória de sentença
penal condenatória, vez que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, na
forma do art. 387, §1o, do Código de Processo Penal, por ter entendido o Juízo da
condenação que presentes estão os requisitos da custódia cautelar, preconizados no
art. 312 do CPP.
Com efeito, compete ao Juízo da fase de conhecimento
reavaliar, à luz dos parâmetros estabelecidos na v. decisão supramencionada, a
possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do
art. 318 do CPP, ou de aplicação de eventual medida cautelar elencada no art. 319
do CPP.
Cabe ao Juízo da Execução deliberar acerca de prisão
domiciliar tão-somente quando o pedido tiver como fundamento o disposto no art.
117, III, da Lei de Execução Penal, in verbis:
'“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento
do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar
de:
(...)
III - condenada com filho menor ou deficiente
físico ou mental;'
Em casos tais, contudo, é pressuposto para a concessão
da prisão domiciliar que a sentenciada esteja cumprindo pena em regime aberto,
para o qual a reeducanda ainda não foi promovida.
Endossando o entendimento desta magistrada, de que
por tratar-se de guia provisória o pedido dever ser analisado pelo Juízo da
condenação, a Presidência do Tribunal de Justiça e a Corregedoria Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
6
Justiça, por meio do Comunicado Conjunto no 393/2018, publicado no DJE de
07/03/2018, no caso dos pedidos com fundamento no Habeas Corpus coletivo no
143.641/SP, solicitaram à Secretaria de Administração Penitenciária, à Secretária
de Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da
Cidadania que, providenciassem as comunicações, e os pedidos devidamente
instruídos, diretamente aos juízos dos feitos (juízo de condenação, não de
execução), por trata-se de decisão que afetaria sentenciadas com execução
provisória, como no caso em análise.
Ante o exposto, por tratar-se de execução provisória,
NÃO CONHEÇO do pedido formulado neste ponto.
Em relação à pandemia de COVID-19, ressalto que,
conforme amplamente divulgado pela mídia nacional, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal acabou por não referendar a liminar do Ministro Marco Aurélio
que conclamava os juízes a analisarem a concessão antecipada de benefícios a
sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para a pandemia.
Anoto, ainda, que as recomendações do CNJ, salvo
melhor juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse
modo, necessária a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a
adequação ou não do regime domiciliar.
No presente caso, a sentenciada cumpre pena por crime
hediondo, com longa pena a cumprir, TCP previsto apenas para 2039 e sem lapso
para qualquer benefício, estando atualmente no regime fechado. Ressalto, ainda,
que o lapso para o regime aberto somente será atingido, em tese, em 2032!
No mais, a sentenciada não se encontra no grupo de
risco para o COVID-19 inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação
em caráter excepcional em prisão domiciliar.
Destaco que o fato de possuir filha menor não se presta
a autorizar a concessão urgente da medida, já que inexiste risco iminente pessoal e
sua filha pode se manter em isolamento domiciliar sob os cuidados de terceiros.
Também não há constatação de que estaria desamparada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
7
Por fim, anoto que não há registro de casos do
COVID-19 no estabelecimento prisional no qual a sentenciada cumpre pena
(Penitenciária Feminina de Santana) e que as visitas foram suspensas justamente
para evitar que a enfermidade acometa as sentenciadas lá reclusas.
Portanto, não obstante os argumentos defensivos,
verifico não ser o caso, ao menor por ora, de concessão de prisão domiciliar.
Ante
o
exposto,
ausentes
os
requisitos
legais,
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de KAREN
MILENA ROBERTO DE SOUSA CONDOLO, MTR: 1170723, RG: 50933706,
RJI: 192753712-98.” (fls. 84/86).
Em suma, a I. Magistrada, que está mais próxima à
realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição, indeferiu o pedido
formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional de
Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da declaração
pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”, novo
“coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal que,
com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas
pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em
relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem
no grupo de risco; pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação
superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
8
determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
bem como recomendou a concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da
progressão de regime a todos aqueles que se encontram encarcerados, devendo-
se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a
necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve ser
sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz;
Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C. STF, por
maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido
o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída pela
prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de Execução
Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime aberto, o que não
é o caso dos autos em que, ao que consta, a Paciente se encontra em regime
fechado. E os requisitos para a progressão de regime prisional estão claramente
enunciados no artigo 112 da LEP, quais sejam, cumprimento do lapso temporal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
9
no regime anterior e bom comportamento carcerário, de modo que ambos os
requisitos devem ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela
absorção da terapêutica de reabilitação prisional da sentenciada.
In casu, a despeito da alegação de que a Paciente
possui filha menor de 12 anos de idade, aquela foi condenada por grave crime
cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa (latrocínio), à pena de
20 anos de reclusão, e não consta que tenha preenchido lapso para a progressão
ao regime aberto (fls. 44/45), tampouco comprovação de que ela se enquadre
nos grupos de risco da doença, de que não há assistência adequada à saúde do
preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena, e de que sua filha
necessita de seus cuidados ininterruptos e se encontra absolutamente
desamparada ou em situação de risco em razão da sua prisão.
Observo, neste ponto, que a Portaria Interministerial
no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública previstas na Lei no 13.979/2020 no âmbito do
sistema prisional, sendo certo que estão sendo adotadas medidas com a
finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos prisionais, como a
suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de Execução Penal prevê a
assistência à saúde do preso, por meio do atendimento médico, farmacêutico e
odontológico. Ademais, conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de
Execução Penal, os presos provisórios e definitivos poderão obter permissão
para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do preso
seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos do
parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084323-06.2020.8.26.0000 -Voto no 13447
10
do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato deverá ser
comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade prisional,
para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias condições
do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar qualquer abuso ao
Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o mesmo deve ser atribuído ao
agente administrativo responsável pela gestão dos estabelecimentos
penitenciários, razão pela qual eventuais pedidos ou reclamações quanto às
condições do cárcere devem ser encaminhados, inicialmente, ao Juízo de
primeiro grau, e, perante ele, ser impetrado Habeas Corpus, sob pena de
supressão de instância.
Dessa forma, não se pode cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator